Tribunal: TJES
Processo: 5000671-04.2021.8.08.0001
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000671-04.2021.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEUZA FERREIRA DA SILVA GARCIA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000671-04.2021.8.08.0001

RECORRENTE: NEUZA FERREIRA DA SILVA GARCIA;

RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. SENTENÇA TERMINATIVA REFORMADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADO. TEORIA DA CAUSA MADURA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FRAUDE DE TERCEIRO (FORTUITO INTERNO). SÚMULA 479 DO STJ. CONTRATAÇÃO COM ENDEREÇO EM OUTRO ESTADO SEM COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO. DEPÓSITO EM CONTA DO BANCO BMG (ID 1574, 2251-2261). CONSUMIDORA QUE RECEBE BENEFÍCIO PELO BANCO DO BRASIL (ID 1965-1970). FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO (
IN RE IPSA
). QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Sentença Terminativa:
O juízo de origem extinguiu o processo por entender necessária a inclusão de terceiros no polo passivo. Reforma-se este entendimento, pois, na seara consumerista, a responsabilidade é solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, sendo facultado ao consumidor escolher contra quem litigar.

Teoria da Causa Madura:
Afastada a extinção e estando a lide pronta para julgamento, o mérito é analisado diretamente (Art. 1.013, §3º, I, CPC).

Fraude Evidenciada:
A análise dos autos revela que o Banco Réu não agiu com a cautela devida ao aceitar uma contratação digital cujo endereço de geolocalização e IP vinculam-se a outro Estado da Federação, sem que houvesse nos autos qualquer comprovante de residência que justificasse tal domicílio da autora.

Divergência Bancária:
Restou demonstrado que, embora o banco alegue o envio dos valores para uma conta no Banco BMG , os extratos oficiais do INSS (SISBB) comprovam que a recorrente recebe a sua pensão exclusivamente por meio de cartão magnético no Banco do Brasil. Tal discrepância confirma o
modus operandi
de fraude de terceiros.

Responsabilidade Objetiva:
As instituições financeiras respondem objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros (Súmula 479 do STJ).

Danos Materiais e Morais:
É nula a contratação, sendo devida a restituição simples dos valores indevidamente subtraídos do benefício previdenciário. O dano moral é presumido (
in re ipsa
) pela privação de verba alimentar de pessoa idosa.

Indenização:
Arbitramento do dano moral em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com o histórico desta Turma Recursal.

Consectários:
Juros de mora de 1% ao mês desde a citação (Art. 405 do CC) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por NEUZA FERREIRA DA SILVA GARCIA contra a r. sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial Cível da Comarca de Afonso Cláudio/ES, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC. O magistrado singular entendeu que havia necessidade de inclusão do Banco BMG e do correspondente bancário (Bevicred) no polo passivo da lide, consubstanciando pressuposto processual de validade.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso pugnando pela reforma da sentença, reafirmando que não celebrou o contrato de empréstimo consignado objeto da lide e requerendo a procedência dos pedidos iniciais (declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais).

Contrarrazões apresentadas pelo banco recorrido, pugnando pela manutenção da sentença ou pela improcedência dos pedidos.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Inicialmente, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o Banco BMG ou com o correspondente bancário. Tratando-se de relação de consumo, vige o princípio da responsabilidade solidária de todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo (art. 7º, parágrafo único, e art. 14, ambos do CDC).

Sendo o Banco Daycoval S/A a instituição financeira emissora do contrato e beneficiária direta dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, possui esse legitimidade passiva e autonomia para responder isoladamente pela demanda. O consumidor tem a faculdade de ajuizar ação contra um ou contra todos os integrantes da cadeia.

Desta feita, afasto o fundamento da sentença terminativa. Estando o processo em condições de imediato julgamento, com o contraditório devidamente exercido e provas documentais suficientes colacionadas aos autos, aplico a
Teoria da Causa Madura
, com fulcro no art. 1.013, § 3º, I, do Código de Processo Civil, passando à análise direta do mérito.

Do Mérito

A controvérsia cinge-se em verificar a regularidade de 02 (dois) contratos de empréstimo consignado supostamente firmados pela parte autora junto à instituição financeira ré (Contratos nº 50-8358889-21 e nº 50-8714945-21), os quais culminaram em descontos diretamente em seu benefício previdenciário.

A responsabilidade das instituições financeiras, no que tange a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, é objetiva, consubstanciando fortuito interno, risco inerente à própria atividade lucrativa que exercem (Súmula nº 479 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

Analisando detidamente os autos, verifico que a parte ré apresentou espelhos sistêmicos e contratos digitais para tentar comprovar a contratação. Contudo, as provas trazidas pela instituição financeira militam contra ela própria e evidenciam a ocorrência de uma nítida
fraude praticada por terceiros
.

Primeiramente, destaca-se uma contradição insuperável nos dados cadastrais apresentados na documentação da contratação. Os registros de geolocalização, IP e endereço informados no ato da assinatura digital (via
selfie
) vinculam a transação a um endereço localizado em
outro Estado da Federação
(diferente do domicílio da autora, que é residente na Comarca de Afonso Cláudio/ES). Causa profunda estranheza o fato de o Banco Réu
não ter colacionado aos autos qualquer comprovante de residência em nome da autora
que ateste o vínculo dela com o endereço constante na contratação virtual. O banco aceitou uma contratação à distância sem as devidas cautelas de verificação documental.

Em segundo lugar, a instituição financeira defende a regularidade do negócio alegando que disponibilizou o crédito em uma conta de titularidade da autora, comprovando ter realizado uma Transferência Eletrônica Disponível (TED) para o
Banco BMG S.A.
(Agência 0044, Conta 0071849962).

Ocorre que, da atenta análise dos documentos juntados com a exordial, especialmente o extrato de pagamento de benefícios emitido pelo INSS (Sistema de Informações do Banco do Brasil - SISBB), nota-se inequivocamente que
a autora recebe sua aposentadoria pelo BANCO DO BRASIL S/A (Agência 0761)
, mediante cartão magnético, e não pelo Banco BMG.

Este cenário desenha com clareza o
modus operandi
clássico dos estelionatários no atual ambiente digital: o fraudador, munido dos dados da vítima, abre uma conta digital em nome desta (no caso, no Banco BMG), contrata o empréstimo consignado perante outra instituição (Banco Daycoval) indicando essa nova conta para o recebimento do crédito. O banco credor, falhando em seu dever de conferência e segurança, aprova o crédito, envia o dinheiro para a conta recém-aberta e passa a descontar as parcelas do benefício previdenciário da vítima. O fraudador saca os valores da conta depositária e a vítima, que jamais viu a cor do dinheiro, arca com os descontos mensais.

Sendo assim, não tendo o banco recorrido se cercado das cautelas necessárias para verificar a veracidade das informações, bem como a discrepância de endereço e da conta de destino dos valores em relação à conta real de recebimento do benefício do INSS da autora, resta caracterizada a falha na prestação do serviço bancário (art. 14 do CDC).

Por conseguinte, a declaração de
nulidade dos contratos
e a suspensão definitiva dos descontos são medidas imperativas.

No que tange aos
danos materiais
, reconhecida a inexigibilidade da dívida, os valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos. Contudo, em atenção às nuances do caso e à ausência de demonstração de má-fé prévia direta por parte da instituição (que também foi vítima do fraudador, muito embora responda objetivamente por seu risco estrutural), determino que a restituição ocorra na forma
simples
.

Quanto aos
danos morais
, a jurisprudência é pacífica no sentido de que o desconto indevido em benefício previdenciário (verba de caráter estritamente alimentar) afeta a dignidade e a subsistência do consumidor vulnerável, configurando dano moral
in re ipsa
(presumido).

Para a fixação do
quantum
indenizatório, deve o magistrado pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando o caráter punitivo e pedagógico da sanção, sem gerar enriquecimento sem causa. Sopesando tais critérios, bem como o tempo de privação da verba alimentar suportado pela autora idosa, tenho que o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
revela-se adequado e justo para compensar a lesão sofrida, estando em perfeita consonância com os parâmetros adotados por esta Turma Recursal em casos análogos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para ANULAR a sentença proferida pelo juízo
a quo
e, aplicando a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, do CPC), julgar procedentes em parte os pedidos iniciais para:

DECLARAR A NULIDADE
dos contratos de empréstimo consignado nº 50-8358889-21 e nº 50-8714945-21, bem como a inexistência do respectivo débito, confirmando o cancelamento definitivo dos descontos no benefício previdenciário da Autora.

CONDENAR
o Banco Daycoval S/A a restituir à parte autora, de forma
SIMPLES
, todos os valores indevidamente descontados de seu benefício referentes aos contratos supracitados. No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, com incidência da taxa SELIC.

CONDENAR
o Banco Daycoval S/A a pagar à parte autora a importância de
R$3.000,00 (três mil reais)
a título de indenização por
danos morais
. O valor da condenação deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir da data do arbitramento (art. 398, parágrafo único, do CC e Súmula 362 do STJ), e de juros moratórios pela taxa SELIC a partir da
citação
(arts. 405 e 406, § 1º, do CC). Para a correta apuração dos valores, o cálculo deverá seguir uma divisão cronológica: desde a data da citação até a data do arbitramento, incidirá a taxa SELIC com a dedução do IPCA. A partir da data do arbitramento, a taxa SELIC passará a incidir de forma integral.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face ao êxito recursal (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)